Tribunal: TJMT
Processo: 1057924-63.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057924-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE BENEDITO DE AZEVEDO - CPF: 726.158.938-15 (RECORRENTE), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), J B DE AZEVEDO ARTIGOS DE OTICA E RELOJOARIA - CNPJ: 28.906.616/0001-45 (RECORRENTE), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÃO COM PIX.
MECANISMO
ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO
(MED
).CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO JUNTO À INSTITUIÇÃO RECEBEDORA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.DESVIO PRODUTIVO.DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

r
ecorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a discuss
ão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
(STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

3.
As
instituições

financeiras

são

responsáveis

pelos

prejuízos

sofridos

em

razão
de
fraude

em

pagamento
com PIX,
quando

decorrentes
de
falha

exclusiva dos mecanismos de gerenciamento de risco das instituições

financeiras
,
sem
a
participação
do
consumidor
.

Havendo

contestação
do PIX e
inexistindo

prova do r esultado da investigação junto a

instituição

financeira

recebedora
,
há

conduta

ilícita
.

4.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites

do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

ext
rajudicialmente
,
por

meio
de
ligações
para
call
center
,
somado
à
indisponibilidade
de
recursos d
o

consumidor

em

decorrência
de
conduta

omissiva
da instituição financeira
(
abertura

imediata do MED
),
é

suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
.

5.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a
repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n
. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057924-63.2023.8.11.0001

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

Recorrido
:
J B DE AZEVEDO ARTIGOS DE OTICA E RELOJOARIA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

J B DE AZEVEDO ARTIGOS DE OTIC
A E RELOJOARIA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de NEON PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu
pela falha na prestação de serviços da parte reclamada decorrente da não tomada de providências "
junto
à infraestrutura do sistema PIX, no sentido de bloquear os recursos objeto da transação contestada
" quando foi comunicada pelo consumidor da suspeita de fraude praticada contra si. Reconheceu, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte JOSE BENEDITO DE AZEV
EDO. No mérito,
julgou
parcialmente procedente a reclamação tão somente em face da parte recorrente PAGSEGURO INTERNET LTDA e a condenou ao pagamento da quantia de R$ 1.247,67, a título de dano material, e R$ 5.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso

I
nominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Arguiu

sua

ilegitimidade

passiva
. No
mérito
,
sustentou
,
em

resumo
, que: a)
não

possui

responsabilidade

pelos

fatos

narrados

na

inicial
,
porquanto

não

participou
da
venda

fraudulenta
, mas
apenas

como

agente

paga
dor
da
compra

realizada

pelo

reclamante
; b)
não

foi

realizada
a
abertura
de
qualquer

procedimento
de
contestação

realizado

pelo

consumidor
; c) é
indevida
a
restituição
de
valores
à
parte

autora
; d)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e
e
) o
quantum

indenizatório

fixado
se
mostra

excessivo
.
Requereu

seja

acolhida
a
preliminar

suscitada

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
demais
,
contrapôs

os

argumentos

trazidos
no
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a

reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.3
.
Agravo

interno

improvido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIA
LETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

pri
ncípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestaçã
o
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/
5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objur
gada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
rec
lamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

n
ão

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

conc
reto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
com o
fundamento
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

em

razão
de
não

ter

adotado

quaisquer

providências
junto à
infraestrutura
do
sistema
PIX, no
sen
tido
de
bloquear

os

recursos

objeto
da
transação

contestada
, e
isso

mesmo

depois
de
ter

sido

comunicada
,
quase
que de forma
imediata
, que
o

consumidor

havia

sido

vítima
de golpe.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialet
icidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
que
inexiste

falha

na

prestação
de
seus

serviços
,
porquanto

não

contribuiu
para o golpe
sofrido
e que
não

houve

comunicação

por

parte
do
autor

acerca
da
fraude

sofrida
,
satisfazendo

regularmente
a
d
ialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,

na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceit
a
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

pro
vimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO
JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coinc
idem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com p
artes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exa
me

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
correntista
e
instituição

financeira
)
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.
Transações
via PIX.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
pri
ncipalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comet
e

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que
"as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
"
.

Nesse
s
entido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado
um
maior

grau
de
risco

em

comparação
com
outras

atividades

eco
nômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (S
TJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Em se
tratando
de
pagamentos

por

meio
do PIX,
são

frequentes

os

casos
de golpes, tanto
sem

participação
do
consumidor
,
como

em

situações

em

que
há

envolvimento
e
facilitação

por

parte
do
consumidor
,
induzido

em

erro

por

estelionatários
.

Quando a
fraude

ocorre

sem
a
participação
do
consumidor
,
deve
ser
analisad
a

a

existência
de eventual
falha

nos

mecanismos
de
segurança
da
instituição

financeir
a
,
não

estando
o
problema

relacionado

diretamente

ao
PIX, mas
aos

procedimentos de segurança para acesso a conta da parte

reclamante
.

Todavia
,
quando
o golpe é
facilitado

pelo

consumidor
, que,
induzido

em

erro
,
efetua

voluntariamente
o
pagamento

em
favor d
e
terceiro
de forma
equivocada
,
a priori
,
a

instituição

financeira

não
é
responsável

pelo

prejuízo
, salvo
quando
o
consumidor

registra

reclamação
e
a

instituição

financeira

não

toma
as
providências

necessárias
para
evitar
o
dano
.

Nos
termos
do
artigo
39-B
da
Resolução
BCB 1/2020,
alterada
pela
Resolução
BCB 147/2021,
em

caso
de
suspeita
de
fraude
,
a

instituição

financeira

recebedora

deve

efetuar
o
bloqueio

cautelar
da
quantia

recebida

até

os

devidos

esclarecimentos

necessários
e,
assim
,
evitar

os

prejuízos
das
vítimas

deste

tipo
de golpe.

Ainda
se
referindo
as
Resoluções
do Banco Central
,
"
participantes
do Pix
poderão

reter

uma

transação

por
30
minutos

durante
o
dia

ou

por
60
minutos

durante
a
noite
,
para
a

análise
de
risco
da
operação
,
informando

ao

usuário

quanto
à
retenção
",
principalmente

em

caso
de
reclamação

realizada

pelo

consumidor

pagante
.

Se
eventualmente
o
recebedor

sacar
a
quantia

transferida
antes do
registro
da
reclamação

realizada

pelo

pagante
,
naturalmente

não

há

responsabilização
da
instituição

financeira
, visto que
sua

conduta

não

teria

mais

condições
de
evitar
o
efetivo

prejuízo
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS -
RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A
transferência

equivocada
de
valores
p
ara
conta

corrente
de
terceiros
,
configura
culpa
exclusiva
do
consumidor
,
não

existindo
, a
princípio
,
nexo
de
causalidade
que
relacione

qualquer

conduta
da
instituição

financeira

ao

resultado

danoso
, que,
repita
-se,
ocorreu

por
culpa
exclusiva
do
consumido
r
.2. Cabe
ao

reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao

ocorrido
,
consoante

exige
o art. 373, I do CPC,
porquanto

a

inversão
do
ônus
da
prova

não

tem

caráter

absoluto
.3. A
concretização
da
fraude

só

foi

possível

porque
o
recla
mante

não

atuou
com
zelo

na

situação
,
restando

configurada

a

excludente
de
responsabilidade

por
culpa
exclusiva
da
vítima
(CDC art. 14, § 3º, II).4.
Inexistindo

prova

nos
autos de
ligação
entre o
golpista
e o
recorrente
,
portanto
,
não

há
que se
falar

em

responsabilização

desta

por

danos

materiais
e
morais
.5.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)

APELAÇÃO CÍ
VEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORM
ADA. RECURSO PROVIDO.
Devidamente

comunicada

a

instituição

bancária
a
respeito
do golpe
praticado

por

terceiro
,
seu

correntista
,
deveria

tomar
as
providências
para
minimizar

os

danos

e
apurar

os

fatos
. O Dano moral é puro. O
prejuízo

independe
de
demonstra
ção
.
Decorre da falta de diligência do apelado que ao

tomar

conhecimento
de
uma

fraude
, nada fez para
impedir

danos

maiores
.(TJ-MT 10001318820228110006 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de
Julgamento
: 18/10/2022,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 25/10/2022)

Portanto
, as
instituições

financeiras

cometem

conduta

ilícita

quando

não

tomam
as
providências

necessárias
para o
devido

bloqueio

cautelar
da
transferência

reclamada
,

bem

como

a

inativação
da
conta

fraudadora
para q
ue
esta

não

seja

utilizada

como
ferramenta para
futuros
golpes.

Quando
ao

procedimento
a ser
adotado
,
nos

termos
da
Resolução
BCB 103/2021, que
estabelece
o MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
de
valores

transacionados

pelo
PIX)
a

instituição

fina
nceira
do
usuário

pagador

deve

tomar
as
devidas

providências
junto
a

instituição

recebedora
para as
tratativas

necessárias
de
investigação
e,
caso
a
contestação

seja

procedente
,
aplicação
de
sanções

administrativas
e
devolução
da
quantia

impugnada
.

Vale e
sclarecer que o MED é um mecanismo criado exclusivamente para o PIX, objetivando facilitar as devoluções de valores em caso de fraudes, aumentando assim as possibilidades
de a
vítima reaver os recursos perdidos.

Para isso, é necessário que a vítima registre
o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso
e, dependendo
da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser c
oncluída
s
em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, a vítima receberá o dinheiro de volta.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório
,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
que
nã
o

houve

qualquer

comunicação

ou

abertura
de
disputa
, nota-se que a
parte

reclamante

formalizou
a
contestação
do PIX
impugnado
(R$ 1.247,67
realizado

em
06/05/2023)
através de chamada via call center da própria

requerida
(fl. 05, da
petição

inicial
), a qual

gerou
o
protocolo
de nº 06764336 e que,
aliás
,
nem

mesmo

foi

impugnad
o
.
Contudo
,
não

há

provas
de que a
parte

reclamada

tomou

todas
as
providências

relacionadas

ao
MED (
Mecanismo
Especial de
Devolução
), pois
não

apresentou o resulta do das investigações e nem

os

motivos
que
pudessem

justificar

a

impossibilidade
de
devolução
da
quantia

reclamada
.
Pelo contrário, até nega que o consumidor
tenha solicitado a abertura do procedimento, versão que não encontra respaldo nas provas dos autos.

Em vista
disso
,
considerando
que
a

instituição

financeira

requerida

não

observou
as
diretrizes
do BCB
aplicáveis

ao

caso
,
está

caracterizada

sua

conduta

ilícita
,
devendo

ela
,
portanto
, ser
responsabilizada

perante
o
consumidor

em

decorrência
de
sua

conduta

omissiva
,
inclusive
em

relação
à
restituição
da
quantia

transferida

ao

golpista
.

Destaco
que
, no caso,

além d
o
protocolo
de
atendimento

no

call

cente
r
ser

verossímil
,
os

fatos

envolvidos

devem
ser
interpretados

em

desfavor
do
prestador
dos
serviços
,
que
detém
o
encargo

probatório
de
disponibilizar
a
aludida

gravação
e
não
o fez (cf. art. 15 e 16 do
Decreto
6.523/2008 que
regula
a Lei 8.078/1990
quanto

ao
o
Serviço de
Atendimento

ao

Consumidor
).

Nes
s
e
sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃ
O ESPECIFICADO. SOLICITAÇÃO DE CONTA DETALHADA DE TELEFONE POR CALL CENTER NÃO ATENDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O
consumidor

demandante

possui
o
direito
e
solicitou

detalhamento
da
conta
de
telefone

pelo

call
center,
informando
o
número
de
protocolo

n
a

petição

inicial
. Se
houve

juntada
da
documentação

na

resposta
à
ação
pela
operadora
de
telefonia
, e
não

houve

contestação

quanto

existência

desse

este

pedido
via
call
center,
ou

mesmo

juntada
da
respectiva

gravação
,
ocorre
o
reconhecimento
da
procedência
do
pedido
,
não
se
configurando

hipótese
de
ausência
de
justa
causa para o
ajuizamento
da
medida

cautelar
,
justificando
-se,
também
, a
condenação
da
demandada

nos

ônus
de
sucumbência
, de
acordo
com o
princípio
da
causalidade
.
Os

honorários

arbitrados

na

sen
tença

devem
ser
reduzidos
,
porque

excessivos
,
considerando
-se,
especialmente
, o
lugar de prestação do serviço a natureza e importância
da causa, o
trabalho

realizado

pelo

advogado
e o tempo
exigido
para o
seu

serviço
. (TJRS - AC: 70050500834 RS, Relator: C
arlos Cini
Marchionatti
, Data de
Julgamento
: 12/09/2012,
Vigésima
Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
25/09/2012)

Dessa forma,
diante
da
ausência
da
gravação

correspondente

ao

protocolo

informado

nos
autos,
presumem
-se
como

verdadeir
os

os

fatos
que
poderiam

ter

sido

comprovados

por

ele
, concluindo-se que o reclamado não providenciou o MED na forma das normativas do Banco Central, caracterizando sua conduta ilícita
e a responsabilidade por indenizar o valor do prejuízo sofrido por seu cliente
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
c
ausando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO
PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL
COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4
º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
níti
do

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ

REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas deve ser indenizado
.

Nesse
sentido
tem sido a jurisprudência das Turmas Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Aplica-se ao caso a teoria do desvio produtivo, em razão da desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, fato esse amplamente comprovado nos autos.

2. Necessária a indenização pelos danos morais suportados.
3
. Redução do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do não fornecimento dos serviços contratados e ante a inercia de solução administrativa, que gerou desvio do tempo produtivo da parte consumidora. 6. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”. 7. A situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade do consumidor passível de reparação por danos morais. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,

publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral. Desvio produtivo. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. No caso concreto, não houve questionamento quanto ao dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias, como requerido pela parte reclamante, nem houve recurso contra a decisão que determinou que tal medida fosse adotada. Assim, o tempo despendido pela parte consumidora buscando solucionar o problema administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já havia cursado para os cursos de matemática e pedagogia, somado ainda aos obstáculos colocados pela instituição de ensino para que realizasse o aproveitamento das matérias compatíveis, assim como a legítima expectativa criada na parte reclamante de que poderia finalizar os cursos de forma antecipada e sem qualquer problema, são hipóteses suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva. (...)
(N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente
,
por

meio
de
ligações
para
call
center
,
assim

como

a

indisponibilidade
do valor
trans
ferido
via PIX,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
.

Portanto
, é
devid
a a indenização postulada.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacida
de

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princí
pios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que
fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
especialmente
o
tempo
despendido
pela
parte

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
pela via
administrativa
,
contudo
,
sem

obter

êxito
,
somado

à
indisponibilidade
de
recursos
que
suportou

em

decorrência
da
conduta

omissiva
da
parte

reclamada
, que
não

procedeu
com
abertura

do
MED
,
mesmo

após
o
consumidor

ter

noticiado
a
fraude

ocorrida
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 5.000,00
)
atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatór
io
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita

e

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1007345-05.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
01/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024; N.U 1037790-15.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024 e N.U 1007229-97.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL
CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
29/05/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provime
nto
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024